Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800600-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800600-60.2019.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CURIONÓPOLIS

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, INSCRITO NA OAB/PA SOB Nº 21.202.

ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA, INSCRITO NA OAB/PA SOB Nº 16.448.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, INSCRITO NA OAB/PA SOB Nº 17.515, GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA – OAB/PA Nº. 21313 E RENATA MENDONCA DE MORAES – OAB/PA Nº. 24943;

RELATOR: JUIZ CONVOCADO – AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DE PISO QUE REDUZIU A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARA MANTER A MULTA NO PATAMAR ORIGINÁRIO. DECISÃO A QUO QUE FOI OBJETO DE OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO NO AGRAVO DE Nº 0800779-91.2019.8.14.0000 EM RAZÃO DO NÃO CABIMENTO DE ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Decisão de 1º grau, ora agravada, que realizou a redução da multa cominatória arbitrada anteriormente para o patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

II. Recurso de agravo de instrumento busca a manutenção da multa no patamar anterior. Recurso prejudicado em razão da superveniência de decisão, no Agravo de Instrumento de nº 0800779-91.2019.8.14.0000, que envolve as mesmas partes e o mesmo objeto, onde foi reconhecida a impossibilidade de aplicação das astreintes em obrigação de pagar e, por consequência, extinta a multa
.

VII. Recurso não conhecido por estar prejudicado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800600-60.2019.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CURIONÓPOLIS

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, INSCRITO NA OAB/PA SOB Nº 21.202.

ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA, INSCRITO NA OAB/PA SOB Nº 16.448.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, INSCRITO NA OAB/PA SOB Nº 17.515, GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA – OAB/PA Nº. 21313 E RENATA MENDONCA DE MORAES – OAB/PA Nº. 24943;

RELATOR: JUIZ CONVOCADO – AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO – JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RUINEDES BATISTA LEMES
objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 3366515, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a multa cominatória nos moldes estabelecidos na decisão de 1º grau que a reduziu para o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Em breve histórico, a Agravante, em suas razões recursais de Id 4910152, sustenta a necessidade de reforma do decisum guerreado aduzindo: (i) Impossibilidade de redução da multa cominatória em razão da ocorrência de preclusão consumativa; (ii) impossibilidade de redução do valor da multa cominatória em razão do exposto no art. 537, §1º do CPC/15; (iii) impossibilidade de redução da multa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pugnou pelo provimento do presente AGRAVO INTERNO, no sentido de reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, dar provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO para modificar a decisão do juízo de piso para restabelecer a multa/astreintes no patamar original.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. nº. 5063759) reiterando a possibilidade de modificação a qualquer tempo da multa cominatória por não fazer coisa julgada material e a impossibilidade de sua aplicação ao caso concreto em razão de ter sido aplicada multa para obrigação de pagar. Requereu ainda a condenação do agravante ao pagamento de multa, nos moldes do que dispõe o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária com início às 09:00 h, do dia 01 de janeiro de 2022.

VOTO

VOTO

Inicialmente, explicito que trago o recurso para a turma julgadora em razão de ter havido interposição de agravo interno pelo agravante
RUINEDES BATISTA LEMES.

Entretanto, antecipo que o agravo não merece conhecimento.

A decisão de 1º grau que aplica a multa cominatória é a seguinte:

Sendo assim, com base nas provas coligidas e, acima de tudo, com fulcro no inciso III do art. 1 da CF/88, o qual estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré pague 01 (um) salario mínimo mensalmente ao autor, mediante deposito em conta bancaria a ser indicada por ele, ou mediante deposito em conta judicial, obrigação esta que teria por inicio o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por conseguinte, a decisão supra originou a execução provisória de nº.
0001463-05.2013.8.14.0018
, onde o agravante
RUINEDES BATISTA LEMES executou a multa cominatória que ultrapassava a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo o juízo de piso, ao apreciar a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, exarado a decisão agravada, que tem o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação oferecida pelo exequente, para FIXAR a multa cominatória pelo descumprimento da decisão exequenda e as demais que sobrevieram no feito no importe único de R$200.000,00 (duzentos mil reais), já contendo a correção monetária, os quais somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou mediante caução idônea para garantia do juízo nos termos do art. 520, IV, do CPC.

A nova decisão, por acolher parcialmente a impugnação, foi objeto de dois agravos de instrumento, sendo este manejado pelo senhor RUINEDES BATISTA LEMES e o de nº.
0800779-91.2019.8.14.0000, manejado pela agravada EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Especificamente no que diz respeito aos autos do agravo de instrumento nº
0800779-91.2019.8.14.0000, manejado pela empresa EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, foi reconheceu a impossibilidade de aplicação de astreintes para obrigação de pagar, o que resultou na sua exclusão.

Diante disto, resta inconteste a perda superveniente do objeto e, por consequência, prejudicada a pretensão recursal, uma vez que as razões, objeto da irresignação recursal, não mais subsistem.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sede de recurso, (Obra - Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851):

“
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.
”

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO,
EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário videoconferência do dia 01 de fevereiro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

Belém, 08/03/2022